Tribunal: TJMT
Processo: 1020648-61.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020648-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARLENE LOURENCA DA CRUZ SOUSA - CPF: 349.472.212-91 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020648-61.2024.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
MARLENE LOURENCA DA CRUZ SOUSA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FATURAS E TELAS SISTEMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente
reformar
a decisão monocrática prolatada no id. 233328682, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, declarando nulo o contrato nº 20229000417000522000 e, consequentemente, inexistentes os débitos discutidos nos autos.

Ainda, determinou que o reclamado proceda com a
restituição da quantia de

R$ 2.290,64 (dois mil e duzentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos)
,
já na forma dobrada
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada desconto, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Contratação Regular – Exercício regular do direito;

2)

A impossibilidade de restituição em dobro;

3)

A inexistência de dano moral;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Termo inicial de juros - Sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante relata que foi surpreendida com valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelo reclamado, referentes a empréstimo
consignado
, que afirma não ter solicitado.

Alega que, ao analisar seu extrato previdenciário
, observou que o valor de
R$ 52,06 (cinquenta e dois reais e seis centavos)
vem sendo descontado mensalmente
desde 05/2022
,
totalizando
R$ 1.145,32 (mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a anuência da parte autora para a contratação dos serviços que originaram os respectivos descontos. Apesar de anexar
, na contestação e na fase recursal (ids. 233328672/233328680 e 233328684)
,
telas sistêmicas e faturas bancárias,
trata-se de provas unilaterais, que não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, o demandado
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

In casu
, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período de
05/2022
a 03/2024,
descontou indevidamente do benefício previdenciário da reclamante o valor total de
R$
1.145,32 (mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
,
conforme extratos anexados no
id. 233328665,
razão pela qual o ressarcimento deve ser
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 2.290,64 (dois mil e duzentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos).

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da reclamante
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Ainda, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: (i) determinar a restituição da quantia de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim, (ii) condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Preliminar de deserção do recurso afastada, pois a parte Recorrente efetuou preparo com valor acima do devido.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.

4.
Os descontos de empréstimo não contratado pela parte reclamante, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta
.

5. Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade.

6.
A parte consumidora que tem quantia descontada de modo indevido da folha de seu pagamento, tem direito à restituição em dobro do referido valor
.

7. Incidência de juros de mora a partir do evento danos. Súmula 54 do STJ.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1006867-64.2018.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
,
a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, quanto ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo. Isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024